Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
    1. O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi) vem requerer a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (eDOC. 449)
O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.
Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.
É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal.
De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.
De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.
Nesse sentido, o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi) demonstrou ser entidade representativa, e deter legítimo interesse no objeto da presente ação, tendo dentre suas finalidades a “promoção de direitos indígenas estabelecidos, a construção de novos direitos e a assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;” (Estatuto Social, art. 3º, eDOC 451).
Considerando a extrema relevância da matéria debatida nesta ação, admito o  Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi) como amici curiae.

    2. No mais, considerando a manifestação juntada pela associação Arguente no eDOC. 469, manifeste-se a União no prazo de cinco dias, e, em sequência, colha-se manifestação da Procuradoria-Geral da República.

À Secretaria para as providências necessárias.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente